Tribunal: STF
Processo: Pet 10769
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



Ementa: Direito processual penal. Petição. notícia-crime. Ausência de legitimidade para a propositura de instauração de inquérito. Direito de petição. Devido processo legal.



1. No caso concreto, não houve pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados para tanto. Precedentes.



2. O direito de petição, por si só, não assegura acesso direto ao Judiciário, devendo a ação ser proposta por pessoa legitimada, nos termos da lei. Precedentes.



3. Petição a que se nega seguimento.



 



    1. Trata-se de notícia-crime apresentada pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs em face do Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa.



     



    2. A petição narra que, em 13.12.2022, o aludido parlamentar teria apresentado a esta Corte, nos autos do Inq 4874, requerimento para a inclusão da então Primeira-Dama da República Michelle Bolsonaro na investigação, em razão da entrega de lanches a manifestantes, os quais, na visão do noticiante, estavam “democraticamente e sem relação com as violências perpetradas em local próximo, pacificamente questionando a ausência de resposta do TSE quanto ao relatório das Forças Armadas, relativo ao acesso do código fonte das urnas eletrônicas e também do relatório do partido PL quanto às irregularidades de identificação das urnas eletrônicas e disparidades dos votos apurados” (grifos originais). 



    3.  Sustenta que os argumentos apresentados pelo requerido ao Supremo Tribunal Federal eram frágeis e teratológicos, “não se podendo vislumbrar conduta criminosa que justifique tão graves consequências penais e sociais em desfavor de qualquer pessoa”.



    4. Ao final, requereu o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal.



    5. A PGR manifestou-se “pela negativa de seguimento à presente petição, com o consequente arquivamento, fazendo-o: a) preliminarmente, pela falta de legitimidade ad causam, com fulcro no art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal; e b) no mérito, pela atipicidade da conduta, porquanto ausente elementar do tipo penal previsto no art. 339 do Código Penal” (grifos originais).



     



    6. É o relatório. Passo à decisão.



     



    7. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. Isto porque, no sistema processual acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido. Portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.



     



    8. No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, de plano, pela inadmissibilidade do processamento da notícia crime, seja em razão da ilegitimidade ad causam do noticiante, seja em decorrência da atipicidade da conduta narrada na inicial. Quanto a esse segundo aspecto, pontuou que, “[n]o caso, a representação do Senador da República não provocou a abertura de qualquer procedimento em face de Michelle Bolsonaro, elemento (...) imprescindível para se consumar a infração penal”.



    9. Sem adentrar no mérito da questão de fundo apresentada na inicial — sob pena, como dito, de afronta ao sistema processual acusatório — e não havendo, nesta oportunidade, interesse por parte dos legitimados legais para dar prosseguimento à persecução penal (PGR), o pedido deve ser arquivado, sem prejuízo de, posteriormente, vir a ser formulado novo pedido de instauração de inquérito por quem detenha legitimidade para tanto.



    10. Nesse sentido, confiram-se, de minha lavra, as decisões proferidas nas Pets. 8.922 (j. 01.10.2020), 8.923 (j. 21.10.2020), 9.255 (j. 16.11.2020), 9.407 (j. 11.02.2021), 9470 (j. 05.03.2021) e 9.502 (j. 12.03.2021). Menciono, ainda, a Pet 9.255-AgR, assim ementada (Primeira Turma, de minha relatoria, j. 24.02.2021):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.



    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.



    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.



    4. Agravo interno não conhecido.



    11. Por fim, importa anotar que nada impede, evidentemente, que o peticionário renove a formulação da notícia-crime diretamente ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 27 do CPP (“Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção”).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente petição. 



     



    Publique-se. Intimem-se. 



    Oportunamente, arquivem-se.



     



          Brasília, 1º de março de 2023.



     



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator